Tribunal: TJDFT
Processo: 0702731-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
1. Investe a impetração contra a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente Genivaldo Alves da Conceição, na fase do artigo 316, parágrafo único, do CPP. Alega-se ausência dos requisitos autorizadores da constrição, estando “preso desde o dia 23/06/2020 (mais de 220 dias), somente pela ausência de diligências do Ministério Público para a sua localização e pela direta citação editalícia” (ID 22785708). 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. A acusação é de incursão nos crimes do artigo 121, § 2o, inc. I e IV, do Código Penal, na forma do art. 29 do mesmo Código, e do artigo 121, §2o, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, na forma do art. 29 do mesmo Código. Na decisão (ID 22786818), datada de 14/10/2020, em que manteve a prisão preventiva, consignou o MM. Juiz: [...] Nos termos do parágrafo único, do artigo 316, do CPP, com a dicção da Lei 13.964/2019, reviso, de ofício, a necessidade de manutenção da prisão preventiva de GENIVALDO ALVES DA CONCEIÇÃO. Compulsando os autos, não se vislumbra qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva, restando, pois, seus fundamentos intactos. Cumpre salientar que é fato notório que o advento do Covid-19 tem dificultado sobremaneira a observância dos prazos processuais, notadamente devido à dificuldade de se realizar Sessões Plenárias do Júri. Não se olvida que o Tribunal e este Juízo têm tomado medidas com o escopo de se realizar, com a maior brevidade possível, as Sessões Plenárias dos acusados presos preventivamente. Com efeito, contra o denunciado pesam indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti). Ademais, constata-se que a custódia cautelar ainda se faz necessária para garantia da ordem pública, uma vez que trata de crimes de homicídio consumado e outro homicídio tentado, praticados, em tese, por motivo torpe e com recurso que dificultou as defesas das vítimas, o que demonstra a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do agente (periculum libertatis). Patente, portanto, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ante o exposto, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de GENIVALDO ALVES DA CONCEIÇÃO, por permanecerem incólumes os requisitos ensejadores do decreto prisional, nos termos do artigo 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal. Designe-se data para sessão plenária, conforme determinação de ID 66049233, com urgência, por se tratar de processo com réu preso. Após o prazo de 90 (noventa) dias façam-se os autos novamente conclusos para reanálise, ex officio, da prisão do acusado, se o caso..[...]. Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos, destacada a necessidade da constrição, em defesa da ordem pública, “uma vez que trata de crimes de homicídio consumado e outro homicídio tentado, praticados, em tese, por motivo torpe e com recurso que dificultou as defesas das vítimas, o que demonstra a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do agente.” O princípio da razoabilidade, observadas as peculiaridades do caso concreto, afasta o critério meramente matemático para definir os prazos processuais. O réu teve sua revelia decretada, tendo sido pronunciado pelos crimes denunciados, cumprida sua prisão em junho de 2020. A pronúncia foi mantida por esta 1a Turma Criminal (ID 22786819, pp. 388/400). Ademais, com o advento da COVID-19, que configura motivo de força maior, tem-se um fator dificultador do regular trâmite dos feitos. O Ministério Público informou não haver mais laudos pendentes de juntada e aguarda a designação de data para o plenário do Júri, o que foi determinado na decisão ID 22786818. Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. Brasília, 28 de janeiro de 2021. Des. Mario Machado Relator